Tribunal: TJSP
Processo: 0000892-95.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000892-
95.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante EVANDRO
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu para 05 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000892-95.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 10.985 2/4 EV
Apelação Criminal no 0000892-95.2017.8.26.0491
Apelante: Evandro Aparecido dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Rancharia
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Maria Fernanda Sandoval
Eugênio Barreiros Tamaoki
VOTO no 10.985
AMEAÇA e LESÃO CORPORAL PRATICADAS EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima
corroborada por testemunha e exame de corpo de
delito. Condenação mantida. Redução da pena. Apelo
parcialmente provido.
1)
EVANDRO
APARECIDO
DOS
SANTOS
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 132/142, à pena de 03 anos e 02 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, § 9o, e ao art.
147, caput, c.c. art. 61, II, “f”, todos do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas acerca da autoria, salientando que os depoimentos da
vítima foram contraditórios (fls. 157/162).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
181/182), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 190/200).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 31/33), em 31/01/2017,
na Comarca de Rancharia, EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS, em situação
configuradora de violência doméstica, ofendeu a integridade corporal de
N.M.S.S., causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Ainda, ameaçou N.,
por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000892-95.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 10.985 3/4 EV
O auto de exame de corpo de delito de fls. 08
comprovou que a vítima apresentava múltiplos hematomas e equimoses na
cabeça, no pescoço, no braço e na perna.
Em Juízo, a vítima relatou que o réu foi até onde ela
estava, na casa de uma amiga, e pediu para conversar quando ela voltasse para
a sua residência. A vítima recusou e foi embora. Chegando em sua moradia, viu
que o réu já estava no local (porque o portão ficava aberto). Repentinamente, o
acusado começou a gritar com ela e agredi-la com socos e chutes, inclusive
quando ela já estava caída no chão. Começou a gritar por socorro e o réu a
puxou para dentro do imóvel. Ali, começou a ameaçá-la com um pano, como se
fosse tampar sua boca, proferindo muitos xingamentos. Nesse momento, ficou
com muito medo (DVD).
A testemunha Thalita viu a vítima com o pescoço roxo,
explicando que o réu tentou esganá-la e a ameaçou de morte (DVD).
O réu negou ter causado qualquer mal à vítima. Não
soube explicar as lesões constatadas na ofendida, afirmando que na época dos
fatos já estava separado dela havia 02 meses (DVD).
Este é o conjunto probatório.
Em que pese a negativa do réu, a palavra da vítima foi
firme, sendo corroborada por laudo pericial e pela palavra da testemunha Thalita,
que inclusive confirmou a ameaça de morte sofrida.
Em delitos como o presente, a palavra da vítima deve
ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a ação delitiva,
precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra empenhada
em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a presunção de
que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.
Sobre
o
tema,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial: “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais
elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie” (STJ, 5a Turma,
HC 318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arrua Raposo, j. 06/08/2015, pub. DJe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000892-95.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 10.985 4/4 EV
18/08/2015).
Não se observa contradição relevante em relação ao
depoimento da vítima na fase administrativa (fls. 05/06). É natural que a oitiva
judicial contenha outros detalhes sobre a dinâmica dos fatos, a depender do
encaminhamento das perguntas pelo Magistrado, pelo Ministério Público e pelo
Advogado. Em suma, o núcleo da acusação, ou seja, as agressões e a ameaça,
ficaram demonstradas pela palavra da vítima em contraditório, o que, somado
aos demais elementos dos autos, é suficiente para a condenação, a qual fica
mantida por seus próprios fundamentos.
As reprimendas devem ser modificadas.
A MMa. Juíza aplicou penas-bases muito gravosas, as
quais são desproporcionais considerando outros casos semelhantes.
Assim, para a lesão corporal, aplico um aumento de
1/6 na primeira etapa pelos maus antecedentes e mais 1/6 na segunda fase pela
reincidência
(processos
no
0002966-98.2012.8.26.0491
e
0002911-50.2012.8.26.0491, cf. consultas no e-SAJ), totalizando 04 meses e 02
dias de detenção.
Para a ameaça, aplico o aumento de 1/6 na primeira
etapa pelos maus antecedente e 1/3 na segunda fase pela reincidência, bem
como pela agravante do art. 61, II, “f,”, do CP, totalizando 01 mês e 16 dias de
detenção.
Somando-se
as
penas
pelo
concurso
material,
totalizam 05 meses e 18 dias de detenção.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto
considerando os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena do réu para 05 meses e 18 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator